Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÃO DE SÓCIO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. EXIGIBILIDADE DE CONTAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Prescrição. Aplica-se o prazo específico trienal previsto no art. 206, §3o, inciso VII, “b”, do Código Civil à pretensão de exigir contas veiculada por sócio em face de outro. Dessa forma, é escorreita a sentença no ponto em que reconheceu a prescrição da pretensão relativa a período anterior ao triênio legal.
2 – Ação de exigir contas. Descabimento. A ação de exigir contas se desenvolve em procedimento bifásico e tem por finalidade a apuração de valores advindos de uma relação, decorrente de lei ou de contrato, que envolva a administração de recursos (art. 550 e seguintes do CPC). Na primeira fase, deve-se decidir somente se há o dever de prestar contas. Na segunda fase, se julgado procedente este pedido, examina-se a exatidão das contas apresentadas. De regra, descabe a ação de exigir contas de administrador de sociedade empresária nos casos em que o contrato social assegura aos sócios a administração da sociedade de forma conjunta. É improcedente o pedido veiculado na primeira fase.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J